Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-29.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002002-29.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO CASANOVA - CPF: 199.971.089-49 (EMBARGANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M
E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002002-29
.2022.8.11.0015

EMBARGANTE:

MAURO CASANOVA

EMBARGADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MAURO CASANOVA
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do banco, julgando improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Em suma, a parte embargante aponta vício no julgado, alegando “
a decisão é omissa, pois deixou de considerar importantes fatores que, se analisados, implica no provimento do recurso
” (sic).

Defende que “
não foi observado que a Parte Autora não nega o recebimento de valores, tampouco nega ter firmado relação jurídica com a Instituição Financeira, mas se opõe a espécie do produto bancário
” (sic).

Aduz que em absoluta má-fé, a parte embargada impôs um produto financeiro (empréstimo consignado via cartão de crédito) diverso daquele que pretendia contratar (empréstimo consignado simples) e que este produto financeiro coloca o consumidor diante de uma dívida impagável.

Sustenta que o julgado “
deixou de observar que a PARTE ADVERSA utiliza o termo saque, para incutir a ideia de que a PARTE AUTORA utilizou o suposto cartão de crédito para ter acesso ao crédito, quando na realidade, o valor “sacado” foi depositado na conta da PARTE AUTORA, através de transferência eletrônica (TED). Ou seja, não houve a utilização do plástico do cartão
” (sic).

Assevera que “
não foi comprovado que a parte autora utilizou o cartão de crédito e tanto é verdade que se a mesma tivesse efetuado o desbloqueio e usado o respectivo plástico em questão, as próprias faturas juntadas nos autos, apontaria as transações realizadas em outros estabelecimentos comerciais. As faturas não apresentam transações. Inegavelmente, inexiste nos autos qualquer documento que demonstre que a PARTE AUTORA recebeu, utilizou ou desbloqueou o cartão de crédito ou ainda que tenha recebido uma fatura sequer relativa ao cartão de crédito
” (sic).

Destaca que “
é necessário o pagamento integral da fatura para a cessação dos descontos, cujo encaminhamento – da fatura - NUNCA foi realizado à Parte Autora, tanto que inexiste comprovação nesse sentido juntado aos autos
” (sic).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, prequestionando a matéria (Id. 193977692).

Contrarrazões ofertada pela parte embargada, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 195249683).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 192202153, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso aviado pelo banco embargado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação a validade da modalidade contratada
em razão da ciência do consumidor de que se tratava de contratação de cartão de crédito,
vejamos:

“(...) No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado, ao menos de forma consciente, contrato de empréstimo na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifico que o banco apelante juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora intitulado “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento” (Id. 187586711),
além de ser munido com cópia de documento pessoal da parte autora, comprovante de endereço e declaração de residência, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a parte autora
, ora apelada utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou 2 (dois) saques (Id. 187586712 – pág. 01 e 15), com os respectivos comprovantes de depósito (Id. 187586713),
fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Por fim, rememoro que a parte autora, ora apelada, entrou com ação declaratória de nulidade contratual, e não revisional de juros, dessa forma, comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma. (...)”.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, já decidi:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – ALEGAÇÃO OMISSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
VÍCIO NÃO CONSTATADO - REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.”
(N.U 1005438-57.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024